Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-96.2021.8.11.0013
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005240-96.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0016-29 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO EM ESCOLA MILITAR. PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NA LEI ESTADUAL Nº 11.273/2020. GESTÃO DEMOCRÁTICA E FUNÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PRESERVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por sindicato em face de sentença que julgou improcedente ação civil pública visando à anulação do ato de transformação da Escola Estadual 14 de Fevereiro em unidade militar, por suposta afronta à gestão democrática, usurpação de funções dos profissionais da educação e inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 11.273/2020.

II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o processo de transformação da unidade de ensino observou a legislação estadual, especialmente quanto à participação da comunidade escolar; (ii) se houve violação à gestão democrática ou usurpação das funções dos profissionais da educação; e (iii) se há inconstitucionalidade formal na Lei nº 11.273/2020 por vício de iniciativa.

III. Razões de decidir
3. A expressão “consenso” prevista na Lei nº 11.273/2020 admite interpretação como manifestação majoritária da comunidade escolar, inexistindo exigência de unanimidade.
4. As funções pedagógicas permanecem com os profissionais da educação, não havendo usurpação pelo regime de gestão militar, que se limita à esfera administrativa e disciplinar.
5. A audiência pública foi regularmente convocada com ampla participação da comunidade, não se verificando afronta à gestão democrática.
6. A lei estadual impugnada não regula o regime jurídico de servidores, inexistindo vício formal por iniciativa parlamentar.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "É válida a transformação de unidade escolar em escola militar, mediante manifestação da maioria da comunidade escolar em audiência pública, nos termos da Lei Estadual nº 11.273/2020, não havendo afronta à gestão democrática, à legislação educacional ou vício formal por iniciativa parlamentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, 61, §1º, II, e 206, VI; Lei nº 11.273/2020 (MT), arts. 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.370.191/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/10/2013.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - SINTEP/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação civil pública nº 1005240-96.2021.8.11.0013, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUBSEDE PONTES E LACERDA em face de ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em sentença, o magistrado afastou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que o processo de transformação da unidade de ensino em escola militar ocorreu em conformidade com a legislação estadual, tendo sido realizada audiência pública com a participação dos representantes exigidos em lei, na qual a maioria da comunidade escolar se manifestou pela transformação. Condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o sindicato interpôs recurso de apelação reiterando, em síntese, que: a) o documento emitido pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional atesta que a transformação não se deu por consenso, mas por maioria; b) o ato de militarização usurpa funções dos profissionais da educação; c) houve afronta à gestão democrática, pois o processo não foi conduzido pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar;

d) a Lei nº 11.273/2020 é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 279223398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar se o processo de transformação da escola estadual 14 de fevereiro em unidade de ensino militar obedeceu aos requisitos da Lei Estadual n. 11.273/2020, notadamente quanto a participação da comunidade escolar, por meio de audiência pública precedida da apresentação do plano de gestão militar.

Aduz ainda a inconstitucionalidade formal da referida lei por vício de iniciativa, e que o ato de militarização usurpa funções dos profissionais da educação.

Pois bem.

1. Alegação de não observância do consenso previsto na Lei nº 11.273/2020

Cumpre examinar, inicialmente, a alegação do apelante de que o documento assinado pelo Secretário Adjunto de Gestão Regional atestaria que a decisão pela militarização da Escola Estadual 14 de Fevereiro não foi realizada por consenso, mas por maioria, o que violaria a Lei nº 11.273/2020.

A esse respeito, cabe trazer à colação os parágrafos 1º e 2º do art. 5º da referida lei estadual:

"§1º Nenhuma unidade de ensino da rede pública do Estado de Mato Grosso será obrigada a se tornar uma Escola Estadual Militar, sendo que caso haja a intenção de participar do processo de transformação, deverá sujeitar-se a um plano de gestão que garanta à Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso autonomia para realizar a gestão administrativa e disciplinar para o atingimento dos objetivos determinados no art. 3º desta Lei.

§2º Após a apresentação do plano de gestão, deverá o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar providenciar audiência pública com a participação de pais e representantes de alunos, munícipes da área de circunscrição da escola, representante da assessoria pedagógica municipal, representantes da SEDUC, da PMMT ou CBMMT, a fim de identificar se há consenso na intenção e registrar em ata a manifestação pela adesão ou não."

Da leitura desses dispositivos, extrai-se que não há previsão de consenso unânime para a transformação da escola em militar. O texto legal utiliza a expressão "identificar se há consenso na intenção", o que permite interpretação no sentido de que o consenso não precisa ser unânime, sendo suficiente a manifestação da maioria em prol da adesão ao modelo militar.

Essa interpretação encontra respaldo nas informações prestadas pela SEDUC, por meio do Ofício nº 1.839/2021 (Id. 71484432), no sentido de que a audiência pública realizada em 23/09/2021 constatou que "o desejo da maioria dos presentes foi pela transformação da Escola Estadual 14 de fevereiro em Escola Militar".

Assim, não há que se falar em descumprimento da Lei nº 11.273/2020, uma vez que a decisão pela transformação da escola em militar foi tomada pela própria comunidade escolar, por maioria de votos em assembleia convocada para essa finalidade, inexistindo qualquer determinação ou imposição por parte da SEDUC.

2. Usurpação de funções dos profissionais da educação

Noutro ponto, o apelante sustenta que o ato de militarização submete em regime de usurpação as funções dos profissionais da educação a militares, em ofensa à LDB e à legislação estadual.

Cumpre destacar, desde logo, que as informações prestadas pela SEDUC (Id. 71484432) esclarecem que "não há interferência nos processos democráticos que acontecem na unidade escolar. Em relação aos profissionais da Educação que atuam em escolas com a Gestão Militar são os mesmos da Rede Estadual, com vínculo efetivo ou temporário com a SEDUC/MT".

Além disso, conforme exposto nas contrarrazões recursais, a Lei nº 11.273/2020 apenas prevê que o cargo de Diretor da unidade militar será exercido por Oficial indicado pelos Comandantes Gerais da PM e do Corpo de Bombeiros. Não há, portanto, usurpação das funções dos profissionais da educação, que continuarão a exercer regularmente suas atividades na escola.

A investidura de um militar no cargo de Diretor da unidade escolar militar não afronta a LDB ou a legislação estadual que disciplina a carreira dos profissionais da educação básica, pois se trata de função de gestão administrativa e disciplinar específica para esse modelo de escola, cujo propósito é proporcionar educação de excelência, enfrentar a violência no ambiente escolar e promover cultura de paz, cidadania e patriotismo, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 11.273/2020.

Ademais, a própria LDB admite que profissionais com "notório saber" possam ministrar conteúdos relacionados à sua área de formação ou experiência profissional (art. 61, IV), o que se aplica aos militares no exercício das funções de gestão das escolas militares.

Logo, não prospera a alegação de usurpação de funções dos profissionais da educação.

3. Afronta à gestão democrática

Argumenta ainda o apelante que houve afronta à legislação concernente à gestão democrática na escola pública, uma vez que o processo de militarização não teria sido conduzido pelo Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), em desacordo com a Lei nº 7.040/1998.

Contudo, o argumento não merece acolhida. Isso porque as informações prestadas pela SEDUC (Id. 71484432) revelam que "a iniciativa para transformação/criação de Escolas Militares é prerrogativa da SEDUC/MT, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato, de acordo com o Art. 2º da Lei 11.273/2020, sendo, portanto, competência da Assessoria Pedagógica do município realizar a convocação para a audiência pública junto à comunidade escolar".

Ou seja, a legislação estabelece que, após a manifestação de interesse da Escola pelo modelo militar, o CDCE deverá providenciar a audiência pública para registrar em ata a efetiva adesão ou não. No presente caso, contudo, a iniciativa de transformação partiu da própria SEDUC, em conjunto com as instituições militares estaduais, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.273/2020, de modo que coube à Assessoria Pedagógica Municipal realizar a convocação da comunidade escolar para audiência pública.

Nesse contexto, verifica-se que a legislação atinente à gestão democrática foi devidamente observada, pois a comunidade escolar participou efetivamente do processo por meio da audiência pública realizada, manifestando-se pela adesão ao modelo militar por maioria de votos.

Portanto, não há que se falar em afronta à gestão democrática na escola pública.

4. Inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa

Por fim, cabe analisar a arguição de inconstitucionalidade formal da Lei nº 11.273/2020, por suposto vício de iniciativa.

A esse respeito, cumpre assentar que a presente ação civil pública não constitui a via adequada para o controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público não possui legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 124 da Constituição Estadual.

Ademais, não se verifica, na espécie, manifesta incompatibilidade entre a lei estadual e a Constituição Federal, requisito para o controle difuso de constitucionalidade. Isso porque a Lei nº 11.273/2020 não disciplina o regime jurídico dos profissionais da educação estaduais, não havendo, a priori, usurpação da competência legislativa privativa da União.

A lei estadual trata, em linhas gerais, da criação e do funcionamento de um modelo específico de escolas públicas estaduais, de caráter militar, com o objetivo de proporcionar educação de excelência, segurança e valores cívicos. Embora possa afetar, de forma reflexa, a atuação dos professores estaduais, não se vislumbra ofensa direta à competência legislativa da União para estabelecer normas gerais sobre educação.

Nesse contexto, inexistem fundamentos consistentes para reconhecer a inconstitucionalidade formal arguida, restando prejudicada a análise acerca da existência ou não de vício de iniciativa na tramitação da Lei nº 11.273/2020 na Assembleia Legislativa estadual.

Em suma, não merecem prosperar as alegações recursal do Sindicato, porquanto devidamente comprovada a regularidade do processo de transformação da Escola Estadual 14 de Fevereiro em unidade militar, nos termos da legislação aplicável.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Custas recursais pelo apelante, com honorários majorados em 1% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025